Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É pacífica a jurisprudência do STJ no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.

3. Em que pese a omissão no acórdão quanto à fraude na emissão da procuração por terceiro que se passava pelo embargante, revela-se precipitado e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, na abertura do processo, em que os agravados sequer foram citados, deferir a medida antecipatória sem ouvir a parte contrária.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão.